Tribunal: TJMT
Processo: 1021843-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021843-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), DIONI ASSIS DE MELO - CPF: 048.987.979-97 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Dioni Assis de Melo contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo e da intempestividade do pedido de gratuidade.

O agravante alegou que os valores bloqueados são impenhoráveis por sua natureza alimentar, e requereu o desbloqueio dos valores ou, subsidiariamente, prazo para regularizar o preparo ou demonstrar hipossuficiência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo interno, notadamente se foram cumpridos os requisitos do art. 1.021, §1o, do CPC, e se houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

O recurso apresentado não impugna de modo específico os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos dissociados da razão de não conhecimento do agravo de instrumento.
A ausência de enfrentamento direto aos fundamentos da decisão agravada evidencia a inobservância do princípio da dialeticidade, o que obsta o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, por manifesta inadmissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno.” “2. É inadmissível o recurso que não observa os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.021, §1o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Dioni Assis de Melo
, em face da decisão deste Relator que
não conheceu o recurso que interpôs ante a deserção.

Inconformado, sustenta o agravante q
ue os valores bloqueados judicialmente, no importe de R$ 14.621,94, possuem natureza alimentar, oriundos de salários, o que atrai a proteção da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Destaca que o indeferimento do pedido de justiça gratuita ocorreu sem a devida análise contextual de sua realidade econômica, uma vez que todas as suas contas bancárias encontram-se bloqueadas, discorrendo que não houve intimação para complementação ou regularização do preparo recursal violou o devido processo legal, nos termos da interpretação doutrinária e jurisprudencial sobre o art. 1.007, §2o, do CPC.

Assevera a existência de dano irreparável à sua subsistência e dignidade, devendo ser concedido efeito suspensivo ou tutela de urgência para o imediato desbloqueio dos valores. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para apresentação de documentação comprobatória de sua hipossuficiência ou, alternativamente, para o recolhimento das custas.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Dioni Assis de Melo interpôs recurso de agravo de instrumento em desfavor da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que nos autos da ação de execução movida por Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado - SICREDI Vale do Cerrado, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, autorizando o levantamento pela exequente.

Ante a ausência de pedido de gratuidade na peça recursal, bem como a ausência de recolhimento de preparo no prazo estatuído na
Resolução n. 03/2018, determinou-se o recolhimento em dobro do preparo recursal (id. 297844381).

Contudo, o agravante manifestou nos autos formulando pela reconsideração da decisão que determinou o recolhimento do preparo em dobro,

requerendo a prorrogação de prazo para apresentação de documentação para fins de concessão da gratuita ou, ainda, o próprio deferimento do benefício.

Diante disso, ante o não pagamento do preparo, bem como inoportuna o pedido de gratuidade pleiteado após a determinação de juntada das custas, este Relator não conheceu do recurso ante a deserção (id. 301419862).

Inconformado, agora em sede de agravo interno, disserta que o indeferimento da gratuidade se deu de forma equivocada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda qualquer relação com a fundamentação do
decisum
, ao passo que a decisão recorrida é clara ao não conhecer do recurso ante ao não recolhimento do preparo.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
II: 5. Fundamentação.

O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões
do inconformismo,
o recurso não pode ser conhecido
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso não combate de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, ensejando, por si só, o não conhecimento.

A jurisprudência já se pronunciou:

“AGRAVO REGIMENTAL – NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando as razões esposadas no recurso não combatem de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 524, II, do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso”
.
(TJMT, AgR 96903/2015, minha relaoria, 5a Câm. Civ., j. 29/07/2015 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA – ART. 514, II, DO CPC – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. O art. 514, II, do CPC exige,
para que seja admitido o recurso, que a parte apresente as razões para reforma, impugnando especificadamente a decisão hostilizada
”.
(TJMT, AgRg 18442/2015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 5a Câm. Civ., j. 11/03/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, §4o, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. [...] 3.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento”.
(STJ, EDcl no AREsp 687741/SP 2015/0066165-8, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.05.2015 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1.
Em que pese a irresignação da agravante, sua argumentação não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da decisão agravada, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna, só por isso, inviável o presente agravo
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ, AgRg no MS 20036/DF 2013/0100821-0, 1a Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 25.09.2013 - destaquei)

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025